Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por José Barbosa Siebra Neto contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados, no cumprimento de sentença (PJe n. 0730841-69.2017.8.07.0001). O agravante alegou que os R$ 14.353,60 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) constritos estavam depositados em conta poupança, abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a quantia bloqueada, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e depositada em conta poupança, goza de impenhorabilidade automática ou se é necessária a comprovação de sua natureza como reserva financeira ou verba de subsistência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mas tal proteção não incide de forma automática.
4. O art. 854, §3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados se enquadram na regra de impenhorabilidade.
5. Documentos apresentados pelo agravante (comprovante de saldo e captura de tela de celular) não demonstram a origem, a destinação ou o ânimo de poupança dos valores, sendo insuficientes para caracterizar a proteção legal.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade em hipóteses de desvirtuamento da poupança, ausência de prova do intuito de poupar ou quando não evidenciado comprometimento da subsistência do devedor.
7. Não demonstrada a natureza de reserva financeira ou a essencialidade dos valores para o sustento do agravante, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança.
2. O executado deve comprovar que os valores possuem natureza de poupança ou são indispensáveis à subsistência familiar.
3. A ausência de comprovação afasta a incidência da regra de impenhorabilidade, autorizando a manutenção da constrição judicial.